Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DE ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na espécie, o título judicial reconheceu o direito dos servidores representados pelo Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal ao recebimento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade eventualmente descontados em virtude de férias ou afastamentos considerados como de efetivo exercício, e determinou ao Distrito Federal que se abstivesse de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o qüinqüênio que antecede o ajuizamento da demanda.
2. No âmbito do Distrito Federal, há lei específica que regulamenta o adicional de insalubridade a seus servidores distritais. 2.1. O fato de a servidora exequente exercer cargo em comissão, por si só, não afasta o direito a percepção do adicional de insalubridade, mormente quando o Distrito Federal não comprova, em sede de cumprimento de sentença, que as unidades administrativas em que aludida servidora trabalhou não são (ou seriam) insalubres. Não cabe ao órgão julgador fazer essa prova.
3. Ademais, a servidora usufruiu no mês de junho de 2010 apenas 2 (dois) dias de licença para acompanhamento familiar (ID 235272890), fato insuscetível de alterar a conclusão adotada pelo d. Juízo de origem, não havendo que se falar em excesso de execução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.